Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003221-87.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS LEANDRO FERREIRA PERES - CPF: 007.277.631-56 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003221-87.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

CARLOS LEANDRO FERREIRA PERES

Recorrido(s):

TIM S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITOS INSCRITOS APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO – MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – CANCELAMENTO APÓS O FIM DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSCRIÇÃO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO – CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA APÓS O FIM DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor por dívida gerada após o pedido de cancelamento do serviço é espécie de inscrição indevida e, portanto, causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa”.

Havendo comprovação do pedido de cancelamento, é indevida a futura cobrada e a inscrição nos órgãos de proteção, sobretudo quando comprovado que a portabilidade fora efetuada após esgotado o prazo de fidelização.

O valor da indenização por dano moral fixada dever ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 546,00) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão da falha na prestação dos serviços decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção por multa de fidelização indevida, uma vez que o serviço fora cancelada após expirado o prazo de fidelização, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial para: 1) declarar inexigível a multa de fidelização mencionada na inicial; 2) condenar a reclamada pagar à reclamante R$ 3.000,00 (tres mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (03/03/2020) por se tratar de ilícito contratual.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para o valor de R$ 10.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, após o pedido de cancelamento do serviço, por suposta multa de fidelização, a qual mostrou-se descabida, uma vez que restou comprovado que o consumidor solicitou o cancelamento do serviço depois de 18 meses de uso da linha enquanto que a fidelização era de apenas 12 meses.

Em razão disso, o magistrado de origem fundamentou a ocorrência de falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral (R$ 3.000,00), conforme justificativa que cito:

Em que pese a requerida sustentar a incidência de multa de fidelidade em caso de rescisão anterior ao prazo de 12 meses, NÃO APRESENTOU AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO PARA COMPROVAR QUE A COBRANÇA É DEVIDA, QUAL SEJA, QUE O AUTOR PERMANECEU EM TEMPO INFERIOR AOS 12 MESES, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.

Dessa feita, em razão da narrativa dos fatos apresentada na exordial, entendo por necessário declarar indevida a cobrança da multa de fidelização e por consequência, declarar a inexigibilidade do valor cobrado pela requerida, a título de multa por cancelamento do contrato.

Com efeito, apenas o consumidor recorreu visando a majoração da indenização por dano moral, o que lhe assiste razão, haja vista que o valor fixado é insuficiente para indenizar o dano moral suportado.

A inscrição do nome do consumidor por dívida gerada após efetivação da portabilidade é espécie de inscrição indevida e, portanto, causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa”.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020